Tribunal: STF
Processo: RE 1485377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” .



    2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.